Tribunal: STF
Processo: RE 193345
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. SINDICATO: DIRIGENTES:
CLT, art. 522: RECEPÇÃO PELA CF/88, art. 8º, I.
I. - O art. 522, CLT, que estabelece número de dirigentes
sindicais, foi recebido pela CF/88, artigo 8º, I.
II. - R.E. conhecido e provido.